Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. INCABÍVEL. DECISÃO LIMINAR. CONDIÇÕES PESSOAIS. PRISÃO PREVENTIVA. INDICIOS AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante jurisprudência do c. STJ, o agravo regimental não se apresenta compatível com o rito célere da ação constitucional, sendo que a concessão da liminar em habeas corpus constitui criação jurisprudencial, não cabendo, portanto, o recurso contra instituto não regulamentado pela legislação brasileira.
2. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
3. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis do custodiado não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores para determinação da medida cautelar prevista nos artigos 312 e 313 do CPP.
5. Agravo Interno. Não conhecido. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.